Tribunal: TJDFT
Processo: 0742392-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADES DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA PENHORA ANTES DA CITAÇÃO NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. VERBA HONORÁRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 280, prevê que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Contudo, o referido diploma processual também estabelece que “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte” (art. 282, § 1o, do CPC).
2. A nulidade do ato processual não será declarada quando não houver prejuízo para a parte. Trata-se do princípio do pas de nullité sans grief, que é aplicável mesmo em casos de nulidade absoluta. Precedentes dos Tribunais Superiores.
3. No caso, as alegadas nulidades de citação e de intimação – mesmo que eventualmente existentes – não prejudicaram o embargado/apelante, pois os embargos de terceiro foram extintos por perda de objeto, em razão da desistência da penhora no cumprimento de sentença originário. Ausente prejuízo, não há que se declarar nulidade.
4. Os honorários advocatícios fixados pelo juiz na sentença têm por base o princípio da sucumbência ou o princípio da causalidade.
5. O princípio da sucumbência impõe que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor. Baseia-se, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
6. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
7. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
8. A sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.
9. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos embargos de terceiro, a distribuição dos encargos de sucumbência deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, de modo a averiguar quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303).
10. Na hipótese, contudo, há particularidade: o embargado desistiu da penhora no cumprimento de sentença originário antes de sua citação nos embargos de terceiro.
11. Como a perda de objeto dos embargos de terceiro ocorreu antes da angularização da relação jurídica processual, não é cabível o arbitramento de honorários advocatícios. Precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.